Tribunal: TJDFT
Processo: 0006224-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 INCIDENTE SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.
2. É de notório conhecimento que esse TJDFT acolhe entendimento predominante na jurisprudência pátria no sentido de que a multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.